Tribunal: STJ
Processo: 1500340-24.2022.8.26.0445
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059726 - SP(2025/0372921-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PATRICIA HELENA BENTO ALVES
ADVOGADO
: THIAGO DE THARSO FEICHAS - SP441725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da
inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental
para que o recurso especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
especial a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a negar genericamente a incidência do enunciado sumular.
5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para a análise da questão, não sendo suficiente a mera alegação genérica
de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54074255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0320a3f9-6186-428f-9334-3beb1dd29292

6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da
dialeticidade. 2. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ revela-se insuficiente para afastar o óbice sumular.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
19/12/2018;
nos EDcl no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,

11/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 0320a3f9-6186-428f-9334-3beb1dd29292

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059726 - SP(2025/0372921-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PATRICIA HELENA BENTO ALVES
ADVOGADO
: THIAGO DE THARSO FEICHAS - SP441725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante alega que impugnou especificamente as razões da
inadmissibilidade do recurso especial e requer o provimento do agravo regimental
para que o recurso especial seja conhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em
especial a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, de modo a atender ao princípio da
dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não demonstrou que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
limitando-se a negar genericamente a incidência do enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA54074252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 831d57f8-4c77-4149-956e-bc9a9aa70342

5. É dever da parte demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório para a análise da questão, não sendo suficiente a mera alegação genérica
de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
6. A decisão agravada está correta ao não conhecer do agravo em recurso especial
por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme
do CPC,
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade para atender ao princípio da
dialeticidade. 2. A mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula n. 7 do
STJ revela-se insuficiente para afastar o óbice sumular.".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I; Súmula n. 182, STJ.
STJ, AgInt no
Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 600.416/MG,
Fernandes, Segunda Turma, DJe
STJ, AgRg no
18/11/2016;
AREsp 1.207.268/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg
19/12/2018;
nos EDcl no
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.104.712/CE,
11/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRÍCIA HELENA BENTO
ALVES contra decisão monocrática do Ministro Presidente deste STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada (fls. 400-401).
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em violação
aos princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal, previstos no
artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal (fls. 411-412); afirma ter havido
impugnação efetiva, específica e suficiente dos fundamentos da inadmissibilidade, nos
termos dos artigos 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (fls.
Documento eletrônico VDA54074252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 831d57f8-4c77-4149-956e-bc9a9aa70342

406, 409-410); alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7, STJ ao caso concreto, porque a
controvérsia versa sobre correta interpretação e aplicação da lei federal, sem necessidade
de reexame de fatos e provas, à luz do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal (fls.
410-411); e requer a atuação desta Corte para uniformização da interpretação da
legislação federal em matéria criminal (fls. 412-413).
Pede, ao final, o provimento do agravo regimental, para reformar a decisão
monocrática e determinar a admissão do recurso especial, viabilizando seu julgamento de
mérito por este Tribunal (fl. 13).
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Em decisão monocrática da Presidência deste STJ, verificou-se que o agravo
em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos utilizados pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial, especialmente, os relacionados à incidência do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
parágrafo único, inciso
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
Com efeito, o agravo do
do CPC, deixou de cumprir o requisito
art. 1.042,
essencial de demonstrar, por meio do confronto entre as teses jurídicas sustentadas no
recurso especial e os fatos incontroversos reconhecidos no acórdão recorrido, de que
forma esta Corte Superior poderia decidir de maneira divergente daquela adotada pelo
Tribunal de origem, no sentido de reconhecer a inadequação do regime inicial para o
cumprimento da pena, ou ainda, a fragilidade probatória para a fixação de valor mínimo
para a reparação dos danos causados pela infração, sem a necessidade de incursão
aprofundada no acervo fático-probatório dos autos.
Precedentes: AgInt no
Segunda Turma, Rel. Min. O g
AREsp n. 600.416/MG,
Fernandes, DJe de
. No mesmo sentido: AgRg no
18/11/2016)
AREsp n. 1.207.268/MG,
Documento eletrônico VDA54074252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 831d57f8-4c77-4149-956e-bc9a9aa70342

Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 2.104.712/CE,
11/11/2022.
De mais a mais, o exercício da ampla defesa e o acesso à justiça se dão nos
estritos limites estabelecidos pela lei, sendo assente que "o Superior Tribunal de Justiça
não é terceira instância revisora ou Corte de apelação sucessiva. O recurso especial é
excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e conteúdo próprios, que se
destina a atribuir a adequada interpretação e uniformização da lei federal, e não ao
rejulgamento da causa, à moda de recurso ordinário ou de apelação, sob pena de se tornar
uma terceira instância recursal" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.409.008/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
16/8/2024)
Assim, não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
entendo correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do
do CPC, do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse
art. 253,
sentido: AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
5.740/RS,
EDcl no AgRg na RvCr n.
Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis
3/4/2023;
4.570/DF,
Júnior, DJe de 14/5/2019.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54074252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:53:57
Código de Controle do Documento: 831d57f8-4c77-4149-956e-bc9a9aa70342

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0372921-9
AREsp 3.059.726 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003402420228260445 1500340242022826044588292022 88292022
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PATRICIA HELENA BENTO ALVES
ADVOGADO
: THIAGO DE THARSO FEICHAS - SP441725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Perseguição
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRICIA HELENA BENTO ALVES
ADVOGADO
: THIAGO DE THARSO FEICHAS - SP441725
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605494=00;506425@
2025/0372921-9 - AREsp 3059726 Petição : 2025/0106766-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:03
Código de Controle do Documento: C68D8973-11AE-4CA5-9BEF-3D0E9F0E8363